Tribunal: TJDFT
Processo: 0730766-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. INADIMPLEMENTO. VALOR PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGÍTIMA RETENÇÃO PELO BANCO CREDOR. ERRO ADMINISTRATIVO. NÃO OPONÍVEL A TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da retenção integral do valor de R$ 7.624,59 realizada pelo Réu na conta da autora e condenar o requerido a restituir à requerente a quantia de R$ 7.624,59.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75240275). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75240281).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a declaração de ilegalidade da retenção integral de verba salarial e a condenação do réu à restituição do valor de R$ 7.624,59 e ao pagamento dos encargos financeiros para contratação de novo empréstimo. Narrou que é servidora pública e se encontrava em gozo de licença sem remuneração nos anos de 2023 e 2024. Afirmou que, por erro administrativo, o órgão pagador depositou indevidamente em sua conta o valor de R$ 7.624,59, referente à parte de sua remuneração. Argumentou que foi notificada para efetuar a devolução da quantia ao órgão pagador, bem como que, em janeiro/2024, o banco réu reteve integralmente o valor depositado, para quitação de débito de empréstimos. Destacou que o banco negou a restituição do valor indevidamente retido em 30/07/2024 e que teve que contrair novo empréstimo para efetuar a devolução da quantia ao órgão pagador. Sustentou que suportou prejuízos financeiros.
4. Em suas razões recursais, o banco recorrente alegou que a autora encontrava-se em atraso referente ao empréstimo no 945261540, contratado em 13/07/2020, no valor de R$ 58.984,52. Argumentou que se trata de portabilidade de empréstimo e que a operação possuía prestações com débito automático na folha de pagamento do empregado ou na conta corrente do tomador do empréstimo. Defendeu que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, que a autora assumiu a obrigação contratual perante o banco e que a cobrança das prestações foi legítima. Discorreu que a obrigação de fazer imposta ao banco no sentido de declarar a ilegalidade de retenção dos salários na conta da autora é indevida e impossível de cumprimento. Destacou que não existe nexo de causalidade entre a conduta do banco e o alegado dano suportado pela autora, bem como que inexiste o dever de reparação. Esclareceu que não adotou conduta ilícita e que não restou comprovada conduta culposa do banco capaz de ensejar os supostos danos materiais. Requereu a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a legitimidade da retenção integral de valores depositados conta corrente com rubrica salarial e (ii) possibilidade de restituição da quantia retida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
8. No caso, o extrato de ID 75240042 comprovou que os valores depositados na conta corrente da autora tinha natureza salarial, por conter a rubrica "Recebimento de Proventos". O ofício de ID 75240043 comprova que o crédito da quantia na conta da recorrida decorreu de erro administrativo, em razão do gozo de licença sem vencimento, bem como que o valor deveria ser restituído ao órgão pagador. Ainda que o contrato estabeleça a possibilidade de débito automático das parcelas na conta corrente do tomador do empréstimo, essa autorização, por si só, não abarca a possibilidade de retenção integral de verba salarial, em razão da necessidade de resguardo do mínimo existencial e proteção à dignidade da pessoa humana. No entanto, o caso em exame revela situação particular, invocando a necessidade de adoção do distinguishing pertinente.
9. Na hipótese dos autos, a autora contraiu empréstimo consignado em folha de pagamento no ano de 2020 e, voluntariamente pediu o afastamento do cargo sem remuneração no ano de 2022, ocasião em que não renegociou o contrato e também não pagou as parcelas do empréstimo. Trata-se, portanto, de negócio jurídico em que o uso de verbas de natureza remuneratória integram a negociação, configuram garanti do pagamento e foram suprimidas voluntariamente pela devedora.
10. No que tange à natureza salarial dos valores depositados, igualmente não assiste razão à autora, uma vez que os aludidos valores não integram de fato sua remuneração. A autora recebeu os valores, em razão da expectativa de seu retorno às atividades laborais, o que não ocorreu, em razão de novo pedido de renovação de sua licença não remunerada. Não tendo a autora exercido atividade laboral, não se trata de verba alimentar. Ademais, alegada existência de erro administrativo não afeta direito de terceiro, de modo que não pode ser oposto à instituição bancária. Por fim, não é razoável alegar que a verba tem natureza alimentar e, portanto, constrição total comprometeria a subsistência da autora, eis que ela voluntariamente não estava exercendo atividade laboral à época e não dependia desses valores para seu sustento. Não merece acolhimento a tese de que o fato objeto dos autos importou em contração de empréstimo pelo esposo da autora. O contrato de empréstimo contraído pelo esposo da correntista foi celebrado meses antes e em valores muito superiores aos da retenção questionada nos presentes autos. Legítima a retenção de valores em conta corrente para pagamento de débito certo, líquido e exigível.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.